Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-08.2021.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO - CPF: 208.483.071-00 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1002011-08.2021.8.11.0053

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

Recorrido (a):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RURAL DISTRITO DE JOSELÂNDIA. MÚLTIPLAS AÇÕES GENÉRICAS REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na comunidade rural ribeirinha no distrito de Joselândia durante o período de 17.10.2021 até o dia 19.10.2021, posteriormente, o serviço fora suspenso novamente pelo período de 24.10.2021 à 26.10.2021, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais.

2.

Proferida sentença de mérito parcialmente procedente que, condenou requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Insurgência da parte autora, requerendo majoração da condenação em danos morais, para quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.

Inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrente tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou sua região, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos, se limitou a apresentar provas genéricas.

4.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

5.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

6.

Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil

7.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da condenação em dano moral arbitrada na origem no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão do princípio da
non reformatio in pejus.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022